Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711602-57.2023.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA BATISTA COELHO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Apelante, Dr. ADAILTO RICHARD MENDES, OAB/SC 55.161, e Dr. MATHEUS HENRIQUE ZANATTA, OAB/SC 61.890, conforme requerido na petição de ID 68062022. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator